Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012194-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (AGRAVADO), JOSE BRAZ TURINI - CPF: 451.398.737-53 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ARTIGO 85, §2o, CPC - INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – AUSÊNCIA SUBSTITUIÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se tratando de substituição do réu, mas tão somente de exclusão de um dos réus, não se aplica o artigo 338, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, proposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento no 1001076-26.2019.8.11.0024 movida por EDMIRSON DA MOTTA FORTES e outro (s), julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito, com relação à José Braz Turini, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo, mantendo o feito com relação ao primeiro requerido e ao pedido reconvencional; condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Sustenta a parte agravante que a decisão atacada é recorrível pela modalidade instrumental do agravo, por se tratar de sentença parcial de mérito, sobre pedido incontroverso.

Assevera que, não resta, outra alternativa para resolver a situação, senão a interposição do recurso na forma instrumental, a fim de que sejam minorados os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, nos termos do parágrafo único do artigo 388 do Código de Processo Civil.

Aduz que: ‘sendo o Agravado ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, como expressamente reconhecido pela Agravante na Réplica, assume a ocorrência de erro material ao indicar a placa para diligenciar o histórico de propriedade do veículo envolvido no sinistro; assim, o reconhecimento da ilegitimidade implica na condenação do Autor em honorários advocatícios a serem fixados entre três e cinco por cento, em favor do patrono adverso.’.

Requer respeitosamente a esta Colenda Câmara, seja recebido, processado e conhecido o presente agravo, e, ao final, dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão de primeira instância a fim de que sejam minorados os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, nos termos do parágrafo único do artigo 388 do Código de Processo Civil.

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Dr. José Fernando Vialle, OAB/PR 5.965, sob pena de nulidade.

Ausente pedido liminar. (id. 133073196)

Contrarrazões. (id. 136933682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento, proposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em face da
r.
decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento no 1001076-26.2019.8.11.0024 movida por EDMIRSON DA MOTTA FORTES e outro (s), julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito, com relação à José Braz Turini, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo, mantendo o feito com relação ao primeiro requerido e ao pedido reconvencional; condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

A parte agravante sustenta a aplicação do parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil.

Contudo, não se aplica o artigo 338, paragrafo único, do CPC, eis que a hipótese não é de substituição de réu, já que foram dois indicados, sendo um deles excluído.

Ademais, não tendo o autor requerido espontaneamente a exclusão da parte do polo passivo, não incide na espécie o § único, do artigo 338, do NCPC, senão os moldes gerais do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima. 3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem “substituição” da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15. 6. Recurso especial conhecido e provido. Recurso Especial no 1.895.919 - PR (2020/0240952-6) Relatora: Ministra Nancy Andrighi.

Portanto, correta a decisão do
douto Juízo “a quo” ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, ante a inaplicabilidade do dispositivo mencionado pelo agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022